Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. Os honorários convencionais e os honorários de sucumbência são distintos em sua natureza jurídica, uma vez que os primeiros surgem a partir de um acordo entre as partes, enquanto os últimos decorrem do desfecho da demanda.
2. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo os juros de mora e a correção monetária incidem a partir de cada vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.